Tribunal: TJDFT
Processo: 0730266-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Apelação interposta pela ré/apelante para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, a fim de condená-la pela prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, resistência, à pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, não substituída por pena restritiva de direitos, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
3. Conforme exposto na denúncia (ID 72671216), no dia 26/09/2023, por volta de 17h, na via pública da QNN 3, Conjunto M, Ceilândia – DF, a apelante, de forma livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consistente em mordidas e unhadas contra os policiais que buscavam efetuar a sua prisão em flagrante. Apresentada proposta de transação penal, esta foi aceita pela apelante, que, contudo, descumpriu os termos ajustados (ID 72671210).
4. O juízo de primeiro grau concluiu que restaram devidamente comprovados os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal descrito no art. 329 do Código Penal, afastando-se qualquer alegação de mera resistência passiva ou ausência de dolo.
5. Nas razões recursais, a apelante pede a reforma da sentença a fim de obter sua absolvição. Subsidiariamente, pede que o cumprimento inicial de pena inicie-se desde logo pelo regime aberto. Para tanto, sustenta não existir prova suficiente para sua condenação ou que o fato não constitui infração penal em razão da ausência de dolo na conduta.
6. Contrarrazões ao ID 72671244.
7. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73403263).
III. Caso em exame
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se sobre a ocorrência do crime de resistência imputado à apelante.
IV. Razões de decidir
9. Dispõe o art. 329 do Código Penal que constitui o crime de resistência “opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.
10. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 12.121/2023-0, 15a DP (ID 72669604), e da prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo a ré/apelante, na data de 26/09/2023, consciente e voluntariamente, desobedecido à ordem de parada e resistido à abordagem policial com mordidas e unhadas, restando necessário o uso da força para imobilizá-la, tendo sido ainda necessária a utilização de algemas para contê-la.
11. Portanto, não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. Precedente: Acórdão 1993965 da 1a Turma Recursal.
12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, é escorreita a sentença. Isso porque o art. 33, §2o, “c”, do CP, expressamente impõe o regime aberto ao condenado não reincidente, o que não é a hipótese do caso em análise, sobretudo porque a infração penal foi cometida no curso de cumprimento de pena por crime anterior.
V. Dispositivo
13. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Dispositivo relevante citado:
Art. 329 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1993965 da 1a Turma Recursal.